Tribunal: TJDFT
Processo: 0743704-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM BASE EM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DENEGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado visando ao relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acusado da prática de roubo qualificado (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal). A defesa sustenta a ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, alegando condições pessoais favoráveis, ausência de reiteração delitiva e desnecessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente — ocupação lícita, residência fixa e bons antecedentes — são suficientes para afastar a prisão preventiva; e (ii) avaliar se subsistem os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente no que tange à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, que incluem a prova da materialidade do delito, indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. A existência de condições pessoais favoráveis, como profissão, residência fixa e bons antecedentes, não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar, especialmente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
5. O crime imputado ao paciente — roubo circunstanciado, praticado com violência e grave ameaça contra a vítima — revela periculosidade concreta e justifica a custódia cautelar para assegurar a ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.
6. O oferecimento da denúncia e o início da instrução processual não configuram fatos novos aptos a afastar a necessidade da prisão preventiva, que permanece fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal.
7. A jurisprudência do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito e o modus operandi violento justificam a manutenção da prisão preventiva, não configurando antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. Condições pessoais favoráveis do réu não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. A gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública podem justificar a manutenção da prisão preventiva, ainda que não haja reiteração delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1194372, 07146706920198070000, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 15/08/2019.
Acórdão 1810345, 07546126920238070000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 08/02/2024.
Acórdão 1804251, 07003616720248070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 14/12/2023.